Tribunal: TJDFT
Processo: 0047140-05.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047140-05.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MANOEL EMIDIO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a inércia dos devedores quanto ao ato ordinatório de ID 15422824, o qual conclamava os executados a se manifestarem acerca da petição de ID 14167092, determino a renovação do ato de intimação via sistema. Caso seja novamente infrutífera, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador